Tribunal: TJMT
Processo: 1022688-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022688-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Internação sem atividades externas, Liberdade assistida]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 075.832.501-02 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 906.268.851-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA PELO PACIENTE, BEM COMO NA EXIGUIDADE DE TEMPO PARA ALCANCE DAS FINALIDADES DA MEDIDA – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Está satisfatoriamente motivada a decisão que determina a manutenção da medida socioeducativa de internação quando embasada na gravidade concreta do delito perpetrado pelo paciente, bem como no curto período de restrição de sua liberdade, face à necessidade de sua responsabilização pela morte de outrem e de restauração de sua formação moral e intelectual.

2.

Em que pese o relatório psicossocial tenha atestado o bom comportamento do paciente no interior da unidade ressocializadora, é assente o entendimento de que seu conteúdo não vincula o magistrado. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022688-53.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: RAILSON LOPES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a medida socioeducativa de internação

em desfavor do paciente, nos autos do Executivo n. 1010208-65.2022.8.11.0004 (PJe), em razão da prática de ato infracional análogo ao delito previsto pelo
art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Dessume-se das razões do
writ
que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde
03/01/2022
, possuindo atualmente 19 (dezenove) anos de idade. Após a realização de relatório psicossocial, o parecer da equipe técnica foi favorável ao paciente, vindo a i. Defesa a requerer a substituição da medida socioeducativa de internação pela de
liberdade assistida.

Ante o
indeferimento
do pleito, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando que a decisão objurgada deixou de analisar detidamente o caso ao impor a manutenção da medida socioeducativa mais gravosa, em ofensa aos princípios da
excepcionalidade
e da
brevidade
, tendo o
decisum
se apoiado apenas na
gravidade em abstrato
do ato infracional perpetrado pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a progressão de medida socioeducativa
ao paciente. No
mérito
, postula a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 183446180 ao ID 183446183.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

183584681, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 183884662.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 186600169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o Ministério Público ofertou representação em face de
Railson Lopes de Souza
, dando-o como incurso na prática de ato infracional análogo
ao delito tipificado no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
.

De acordo com a narrativa ministerial, no dia
03/01/2022
, por volta das 20:48h,
no estabelecimento denominado
Espetinho Central
, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no Município de Canarana/MT, o paciente, agindo em coautoria delitiva com o imputável
Henrique Junior Rodrigues da Silva
,
com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Gilson Almeida de Macedo
, desferindo disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte
.

Ainda segundo o exposto pelo
parquet
, o imputável
Henrique
, na função de “
disciplina
” da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por executar ações contra a integridade física e a vida de seus oponentes, obteve a informação, após torturar o indivíduo
Natan Rogério de Jesus Silva
, de que a vítima
Gilson Almeida de Macedo
fornecia drogas para comércio por meio de “
cabritagem
”, ou seja, obtendo as drogas fora da facção criminosa.

Por essa razão, a vítima restou sentenciada de morte pela facção, pelo que
Henrique

telefonou ao paciente
Railson
, determinando sua ajuda na missão.
Railson
chegou ao local poucos instantes após receber o telefonema, saindo na companhia de
Henrique
, ambos na motocicleta do paciente, até o local em que a vítima se encontrava, momento em que
Henrique

desferiu, de inopino, vários disparos de arma de fogo contra
Gilson
, os quais provocaram sua morte.

Posteriormente,
Henrique

e
Railson
retornaram à residência em que
Natan
se encontrava, afirmando que a missão estava cumprida.

Colhe-se dos autos que, pelos fatos narrados, se decretou a
internação provisória
de
Railson
em
03/05/2022
, vindo o mandado a ser cumprido em
02/06/2022
.

Em
08/07/2022
, finda a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a representação, determinando a submissão de
Railson
à
medida socioeducativa de internação
, por prazo indeterminado, mediante a realização de avaliações periódicas a cada 06 (seis) meses, no máximo.

A despeito da interposição de recurso perante esta eg. Corte de Justiça, a condenação foi
mantida

em segunda instância, em sessão ordinária de julgamento realizada em
23/11/2022
, vindo o respectivo acórdão a transitar em julgado em
08/02/2023
.

Após a expedição de guia de execução definitiva, o d. juízo
a quo
reanalisou a imprescindibilidade da internação e apreciou pleitos apresentados pela i. Defesa vindicando a progressão de medida socioeducativa, os quais foram indeferidos
,
reafirmando-se a necessidade da manutenção da internação
em
05/12/2022
(ID 105547513);
08/03/2023
(ID 111829929);
12/06/2023
(ID 120210143) e
12/09/2023
(ID 128706208).

Ademais, quando da impetração do
Habeas Corpus
n. 1005210-32.2023.8.11.0000, por aventado
excesso de prazo na manutenção da medida de internação
, esta c. Câmara Criminal
denegou
a ordem em
17/04/2023
; externalizando, portanto, também um juízo favorável à continuidade da internação do paciente.

Nesse contexto, à vista do
último indeferimento
do pedido de progressão de medida socioeducativa [
12/09/2023
], aduz a i. Defensoria Pública que se trata de
coação ilegal
, argumentando que a decisão objurgada deixou de analisar detidamente o caso ao impor a manutenção da medida socioeducativa mais gravosa, em ofensa aos princípios da
excepcionalidade
e da
brevidade
, tendo o
decisum
se apoiado apenas na
gravidade em abstrato
do ato infracional perpetrado pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como é cediço, a medida socioeducativa de internação sujeita-se aos princípios da
brevidade
, da
excepcionalidade
e ao r
espeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
, razão pela qual deve ser reavaliada, no máximo, a cada 06 (seis) meses e em hipótese nenhuma poderá exceder ao período de 03 (três) anos; sem prejuízo da liberação compulsória, acaso o indivíduo alcance 21 anos de idade [art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Fixadas essas premissas, ao compulsar a decisão vergastada, verifico que, ao contrário do arrazoado pela i. Defensoria Pública, se cuida de
decisum
cuidadosamente fundamentado, em que foram consideradas as particularidades do caso.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão,
in verbis
:

“Inicialmente, é sabido que as medidas socioeducativas têm por objetivos
a responsabilização do adolescente
quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua
reparação
, a
integração social do adolescente
e a
garantia de seus direitos individuais e sociais
e a
desaprovação da conduta infracional
.

Um dos fundamentos das medidas socioeducativas é a
comunicação da reprovação da conduta ao adolescente, em razão do erro que cometeu
.
A finalidade é fazê-lo se arrepender ao sentir o peso do reconhecimento da culpa e se reformar para não praticar tal conduta novamente
.

Pois bem, feitas as considerações acima,
cumpre consignar ser imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação, sendo certo que
ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Ademais,
em que pese apresente bom comportamento, não pairam dúvidas de que o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema, este sim extremamente penoso, com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo, notadamente praticado por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, justificando a prorrogação da medida.

Cumpre ainda registrar que
o adolescente tem recebido todo o suporte de atendimento à saúde física e psicossocial, além de estar incluído em atividades que contribuirão consideravelmente para o seu desenvolvimento educacional.

Importante também ratificar que
se encontrava ele em evasão escolar, deixando, por deliberalidade própria de retornar às aulas presenciais, quando da amenização da Pandemia pela Covid-19.

Diante do exposto,
mantenho
a prorrogação da medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente RAILSON LOPES DE SOUZA, pelo período de 03 (três) meses, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT
”.

(Decisão de ID 128706208 – autos n. 1010208-65.2022.8.11.0004). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente remédio heroico
.

Afinal, já se demonstrou ter sido reavaliada a medida socioeducativa a cada 03 (três) meses, oportunidades em que o d. juízo singular não reputou adequada a progressão vindicada pela i. Defesa em razão da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, bem como do
exíguo tempo para o alcance da finalidade pedagógica e ressocializadora da medida
, conclusões que encontram amparo no exame detido dos autos originários.

Isso porque o paciente incorreu na prática
de ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado
[pelo motivo torpe e pela emboscada/recurso que dificultou a defesa da vítima], não sendo de menor importância o fato de que, em sentença, se destacou ter sido o delito perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, no bojo da qual o paciente se encontrava admitido, consoante sua própria confissão, na condição de “
primo
”, ou seja, de colaborador responsável por certas funções.

Nesse contexto, estou convencido de que, a despeito da constatação de
bom comportamento
do paciente, por parte da equipe técnica interdisciplinar, a decisão do d. juízo singular pela
manutenção da medida socioeducativa de internação
não se encontra eivada de ilegalidade
, uma vez que se pauta nas
circunstâncias
que cingiram o delito perpetrado pelo paciente, bem como em sua aparente
periculosidade social
, não tendo sido, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o lapso temporal de sua internação período suficiente para
repreendê-lo
pela prática do ato infracional perpetrado, bem como para
restaurar sua formação moral e intelectual
.

De mais a mais, malgrado as medidas socioeducativas possam ser substituídas a qualquer tempo pelo d. Juízo da Execução, levando-se em conta as necessidades específicas de proteção integral dos interesses da criança e do adolescente, no caso concreto, é certo que a internação pelo período de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, notadamente se sopesado o intuito de responsabilizar o paciente pela morte de outrem e conduzi-lo à reeducação, além de o mencionado lapso sequer alcançar metade da vigência máxima abstratamente prevista em lei;
não configura segregação por tempo desmedido
.

Demais disso, sabe-se que os conteúdos dos Relatórios Psicossociais
não
vinculam o magistrado na manutenção e/ou substituição da medida socioeducativa.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“(...)
1.
É cediço que o magistrado, em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante
. Assim, é possível que, ainda que haja parecer técnico favorável à progressão ou à extinção da medida, seja justificada a continuidade da internação do adolescente com base em outros dados e provas constantes dos autos”.

(HC n. 351.942/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017). – Destaquei.

Dessa forma, tendo a d. autoridade judiciária exposto motivos concretos para manutenção da medida de internação, notadamente no que concerne à gravidade da conduta e ao tempo de internação, cuida-se de
decisum
válido e em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“[...]

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ).
A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade
”.

(TJ-MT 10170385920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022). – Destaquei.

Assim sendo, concluo pela
legalidade
e
idoneidade
da motivação que embasa o édito objurgado, o qual expõe com clareza a
imprescindibilidade
da medida de internação, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta c. Câmara.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAILSON LOPES DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho sua internação provisória decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023